Tribunal: TJDFT
Processo: 0037105-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037105-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: ACODE - ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES EXPLORADOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, à ID 14057782, indeferiu o processamento do recurso especial e sobrestou o do extraordinário manejados pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo especial aguardasse o julgamento de mérito do REsp 1.716.113/DF (Tema 1.016), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e o ônus da prova da base atuarial do reajuste”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, nestes autos, a ACODE se insurge com relação a todos os tipos de contrato que trazem a cláusula de aumento da mensalidade com base na faixa etária dos beneficiários com mais de 60 (sessenta) anos. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014